Tribunal: TJDFT
Processo: 0749222-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso do réu para minorar o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais que fixado pelo Juízo de origem.
II. Em suas razões recursais, argumenta que o Acórdão é contraditório, uma vez que em sua fundamentação consta a concordância com o valor da indenização fixada pelo Juízo a quo, mas na conclusão do julgado há a redução da importância da condenação.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
V. No caso em análise, há contradição a ser sanada, tendo em vista erro material na caixa alta do acórdão, bem como no item V não estão de acordo com a conclusão do julgado.
VI. Desse modo, necessário o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada passando ementa a ser assim redigida: " JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FRAUDE EM COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." Quanto ao o item V este passa a ser redigido da seguinte forma “Para a fixação do valor da indenização deve se levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como os efeitos pedagógicos e punitivos ao ofensor, sem se descurar do enriquecimento sem causa do ofendido. Além disso, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, atento à jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado à reparação dos danos morais, impondo-se a minoração do valor fixado pelo Juízo de origem.”
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar a contradição apontada, nos termos acima elencados.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.